Tribunal: CARF
Processo: 15504.725978/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725978/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
DUNTALMO VITOR DE SOUZA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SÚMULA CARF N.
63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.967, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 15504.725975/2019-69, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725978/2019-01
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2019-01

Trata o processo de Notificação de Lançamento, que apurou um imposto a
restituir ajustado de R$ 8.344,35, resultante da revisão da DIRPF/2017.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou
por Moléstia Profissional — Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado. Constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva. Entendeu-se que A comprovação da Isenção por moléstia
Grave deve ser feita mediante Laudo Pericial emitido por serviço médico da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios. No presente caso, o CENTRO OFTALMOLÓGICO DE
MINAS GERAIS S/A é uma entidade empresarial, que não faz parte da Administração Pública,
de acordo com o cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde - CNES e, portanto, não pode
ser considerado Serviço médico oficial, para fins de emissão do competente Laudo.
Também se constatou compensação indevida de IRRF no valor de R$ 1.065,29
referente ao INSS, com a seguinte motivação: Rendimento não comprovado e não informado em
DIRF, cujo IRRF de R$1.065,29 foi compensado indevidamente.
Na Impugnação apresentada, alegou, em síntese, que o valor considerado omitido
é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores
de moléstia grave especificada em lei e que o IRRF glosado se refere a estes rendimentos.
Explicou que, em decorrência do contrato de prestação de serviços médicos
oftalmológicos, firmado com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o Centro Oftalmológico
de Minas Gerais criou uma unidade inteiramente dedicada ao atendimento ao SUS, cujos
pacientes são encaminhados pela prefeitura, que faz o gerenciamento do Sistema local.
Informou que em 29/10/2019 foi expedido Laudo Pericial pelo Hospital São
Geraldo, unidade oftalmológica do Hospital das Clínica da Universidade Federal de Minas
Gerais, que atestou sua condição de Visão Monocular, irreversível, e corrobora o Laudo anterior
emitido pelo Centro Oftalmológico de Minas Gerais.
O Acórdão 12-116.610 - 13a Turma da DRJ/RJO, em Sessão de 25/05/2020,
julgou a impugnação improcedente.
Julgou-se que o primeiro laudo apresentado foi emitido pelo Hospital das Clínicas
da UFMG, que é uma instituição do Governo Federal e diz que o contribuinte possui a moléstia
"ambliopia" desde 01/1964. Segundo pesquisas na internet a moléstia refere-se à diminuição
orgânica ou funcional da acuidade visual de um ou dos dois olhos. Por outro lado, o Laudo, além
de não conter o número de registro no órgão público da médica que assinou o documento,
exigência constante da Solução de Consulta Interna n. 11/2012, não respondeu se a moléstia é
passível de controle, não informou o seu prazo de validade (caso a resposta à pergunta seja
afirmativa), bem como não afirmou se a moléstia é referida no inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88.
Em relação ao segundo laudo, emitido pelo Centro Oftalmológico de MG,
conveniado ao SUS, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições
públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação
destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2019-01

não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS.
Logo, o laudo médico não pode ser aceito, devendo ainda ser registrado que
possui as mesmas falhas do outro analisado anteriormente. Assim, não há como considerar isento
de tributação os rendimentos recebidos da(s) fonte(s) pagadora(s).
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Diz que é fato incontroverso nos
autos que os rendimentos são de aposentadoria ou pensão e que todas as infrações decorrem da
suposta não comprovação de moléstia grave que, no caso dos autos, é a cegueira monocular.
Traz que, nos termos da fundamentação da DRJ, o laudo não pôde ser aceito por
três motivos: (i) ausência do número de registro da médica na instituição; (ii) ausência de
indicação da possibilidade de controle da moléstia e (iii) ausência de indicação de qual é a
moléstia prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/88.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O interessado apresentou Recurso Voluntário através de Termo de Solicitação
de Juntada, antes mesmo da ciência do Acórdão da DRJ. Atesto, portanto, a
tempestividade da peça recursal.
Ressalto que a matéria não contestada desde a 1a instância é considerada
preclusa neste Conselho.
Isenção por moléstia grave. Cegueira monocular
As provas preenchem os requisitos legais para o reconhecimento de que o
contribuinte é portador de moléstia grave (cegueira monocular) e faz jus à
isenção prevista no art. 6, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988.
Não é questão discutida nos autos, mas cabe lembrar que a Súmula CARF no
121, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018, aduz que a isenção do
imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, referente à
cegueira, inclui a cegueira monocular.
Como muito bem pontuou o contribuinte, a DRJ não aceitou os laudos porque
não se continha o número de registro no órgão público da médica que assinou o
documento, não afirmou se a moléstia é referida no inciso XIV do art. 6o da Lei
no 7.713/1988 e também somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos
por instituições mantidas pelo Poder Público.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2019-01

O Recorrente explicita (fl. 87) que a denominação técnica da moléstia, qual
seja, ambliopia que, como ressaltou o acórdão recorrido, “refere-se à
diminuição orgânica ou funcional da acuidade visual de um ou dos dois olhos”.
Conclui-se, assim, que deve ser reconhecido que o recorrente é portador de
moléstia grave (cegueira monocular) e faz jus à isenção prevista no art. 6o, XIV,
da Lei n 7.713/1988.
Nesse contexto, ciente da decisão da DRJ, o contribuinte procurou novamente a
profissional médica e requereu a realização dos ajustes, de modo a atender
integralmente os requisitos exigidos pela Receita Federal. E o novo laudo
mantém os exatos termos do primeiro, mas preenche as três lacunas
indicadas pela DRJ (doc. no 01). Veja-se:
O laudo médico inicialmente apresentado, portanto, foi complementado para
fazer constar que: (i) a moléstia referida no inciso XIV do art. 6o da Lei n.
7.713/88 é a cegueira; (ii) a moléstia não é passível de controle; (iii) a
profissional médica – Dra. Danuza de Oliveira Machado – está registrada na
UFMG sob a matrícula n. 179906.
Para que não restem dúvidas quanto ao vínculo da Dra. Danuza de Oliveira
Machado ao Hospital das Clínicas da UFMG, traz as informações retiradas do
Portal da Transparência do Governo Federal (doc. n. 02).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 171
DF CARF MF
Original